Tribunal: TJDFT
Processo: 0731582-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUFICIENTE DESCRIÇÃO FÁTICA. REQUISITOS DO ART. 41, CPP. OBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESACATO E RESISTÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO 1/8 INICIDENTE SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. APLICAÇÃO. CRIME COMETIDO APÓS CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RÉU FORAGIDO AO TEMPO DO DELITO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.

1. A denúncia, no caso, está de acordo com o artigo 41, do Código de Processo Penal e, inclusive, expõe, de forma suficiente, o ato legal resistido, permitindo o exercício do direito de defesa. Em tal circunstância, rejeita-se a alegação de inépcia da denúncia.

2. A prova oral colhida comprova a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia.

3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e goza da presunção de veracidade, notadamente se corroborada pelas provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação gratuita.

4. Ofensas à honra pessoal de policiais, em exercício da função pública, materializadas em xingamentos, extrapolam o desabafo, a crítica, a indignação ou o mero protesto, em tese albergados pela liberdade de expressão e opinião, invadindo assim o espaço proibitivo tutelado pela norma penal, voltado à salvaguarda da dignidade e do prestígio da Administração Pública e de seus agentes.

5. Comprovadas as lesões sofridas pelas vítimas, por meio dos Laudos de Exame de Corpo de Delito, bem como pelos depoimentos prestados, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, § 12, do CP.

6. É inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de desacato e resistência, ainda que cometidos em mesmo contexto fático. Os crimes são autônomos e protegem bens jurídicos distintos não havendo qualquer liame entre eles.

7. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato, conforme firme entendimento desta Corte.

8. O fato de o réu ter sido definitivamente condenado, encontrando-se foragido, ao tempo réu foragido ao tempo da prática de novo delito é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente.

9. Apelação não provida.